Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717301-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARROSO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, não identifiquei a juntada aos autos do comprovante de preparo. O agravante não alegou, tampouco demonstrou, ser beneficiário da justiça gratuita, daí porque aplicável ao caso o disposto no art. 1.007, §4°, do CPC, que determina a intimação do recorrente para que comprove a juntada do comprovante de preparo em dobro, sob pena de deserção, observando-se a advertência constante do §5° que veda, neste caso, a complementação. Intime-se, pois, o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco), comprove o recolhimento do preparo nos termos legais. Brasília/DF, 30 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora